Tribunal: TJPA
Processo: 0803043-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803043-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP

AGRAVADO: DAVID PASSINHO MONTES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVA DE CONCURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVA DISCUSSIVA. INCORFORMISMO CONTRA A PONTUAÇAO ATRIBUÍDA À QUESTÃO DE PROVA DISCUSSIVA. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PEDIDO DE REAPRECIAÇAO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 – STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de AGRAVO DE INSTGRUMENTO e DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela INSTITUTO AOCP visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência (Autos nº 0804501-98.2022.8.14.0301), que foi deferida nos seguintes termos:

“(...) Isto posto,
DEFIRO A LIMINAR para o fim determinar que o réu proceda à RETIFICAÇÃO da nota da prova discursiva do requerente, promovendo o acréscimo de 1,5 pt (um ponto e meio) na nota atribuída ao Critério/Aspecto 2 - “Conhecimento técnico-científico sobre a matéria” (alterando-a para 3,5 pts, portanto) e

efetivando, como consequência, a eventual alteração classificatória do candidato autor
, sob pena de imposição de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do autor. (...)”

Em suas razões (id. 8520084), informa que a parte agravada se inscreveu no concurso público para o cargo de INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL (inscrição nº 4130096753) da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD e a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – PCPA, CONCURSO PÚBLICO C – 207 - EDITAL Nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, 12 DE NOVEMBRO DE 2020, inconformado com sua nota obtida na prova discursiva, ajuizou a presente ação ordinária no 1º grau, requerendo, em síntese, o acréscimo de 1,5 pontos em sua nota.

Para tanto, o candidato/agravado alegou que a nota atribuída na questão discursiva não condiz com a verdadeira nota alcançada, sustentando que há divergência entre o critério utilizado para balizar a avaliação e a nota efetivamente lançada. Afirma que deveria ter sido pontuado em 3,5 pontos, no entanto foi pontuado em apenas 2,00 pontos.

O agravante sustenta que não houve qualquer irregularidade na avaliação da prova discursiva, sendo certo que o que pretende o Autor/agravado com a presente demanda, é apenas a majoração de sua nota na prova discursiva, para que seja reclassificado no certame, alcançando colocação mais benéfica.

Ao contrário do que se esperava o MM. Juízo a quo deferiu a liminar determinando que a demandada proceda à retificação da nota da prova discursiva do requerente promovendo o acréscimo de 1,5 na nota atribuída ao Critério/Aspecto 2 e, efetivando, como consequência, a eventual alteração classificatória do candidato Autor.

Assevera que não obstante as alegações aduzidas pelo Agravado, razão não lhe assiste, vez que pretende apenas majorar sua nota para poder prosseguir no certame em melhor colocação, sendo que não há qualquer irregularidade na questão vindicada, inexistindo razão para o controle de legalidade, especialmente, porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu repercussão geral da Matéria – Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo (RE nº 632853), no sentido de que não cabe ao Judiciário analisar questão de prova de concurso nem mesmo a nota a elas atribuídas, motivo pelo qual pede-se pelo deferimento do efeito suspensivo e suspensão da decisão agravada, bem como que, ao final, seja dado provimento ao recurso.

Ao final pugnou liminarmente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do inciso I, art. 1019 do CPC, para o fim de suspender imediatamente a decisão proferida no juízo
a quo
que determinou o acréscimo de 1,5 pontos na nota da prova subjetiva do agravado e sua consequente reclassificação no certame, ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

O agravante no dia 29.03.2022, peticionou nos autos requerendo urgência na apreciação do pleito de antecipação da tutela recursal, em razão da decisão proferida no processo de origem que determinou o cumprimento da liminar deferida no prazo de 48 horas, sob pena de majoração da multa já fixada. (ID. 8751220).

Analisando o pleito liminar e considerando que o STF fixou tese em repercussão geral no qual autoriza o Poder Judiciário apreciar se o conteúdo cobrado na prova está de acordo com o conteúdo previsto no Edital do certame, o que não é o caso ora em análise, e considerando que o Juízo
a quo
atua como verdadeiro revisor da discricionariedade administrativa, o que é vedado pelos tribunais superiores. DEFERI O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, conforme Id. 8872579.

Irresignado, DAVID PASSINHO MONTES interpôs Agravo Interno requerendo a reconsideração do decisum ad quem, bem como reiterou os argumentos já levantados na exordial e requereu, subsidiariamente, a admissão do recurso como contrarrazões ao agravo de instrumento, pelo princípio da instrumentalidade das formas (Num. 9265527 - Pág. 1/15).

Intimado, o INSTITUTO AOCP não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 9268530 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO AOCP (Id. 10019225).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

Inicialmente, consigno que o Sr. David Passinho Montes interpôs Recurso de Agravo Interno (ID 4533309) em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ACOSTADO AOS AUTOS.

Passo à análise do agravo de instrumento.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Examinando os presentes autos, constata-se que para que se inicie um procedimento de concurso público é necessária a existência de legislação prévia com existência de vagas e disponibilidade orçamentaria para nomeação de pessoal na Administração Pública; assim, o Gestor Público inaugura um procedimento licitatório com a finalidade de contratar uma Banca examinadora para dar andamento à fase de consecução do concurso público.

Todo esse tramite administrativo necessário reforça o entendimento que a Administração Pública antes de contratar pessoal, deve obedecer regras previstas não somente na legislação local, mas também as princípios e regras reproduzidas em nossa Carta Magna que tem o instituto do concurso público, como meio necessário à concretização do procedimento de aferição do preparo para o exercício da função dos servidores.

Ressalta-se que a contratação de Banca Examinadora de concurso público é um ato vinculado e necessário e, realizado o procedimento licitatório com escolha da empresa, esta passa a substituir a administração no seu mister de selecionar os candidatos para o cargo.

A previsão de regras claras no edital e o cumprimento integral de suas disposições são medidas de extrema importância para todo e qualquer concurso público. É com a publicidade e a predefinição das fases e critérios avaliativos que os candidatos conseguem ter segurança e igualdade no processo avaliativo.

O conteúdo e a elaboração das questões aplicadas no concurso são de responsabilidade da banca avaliadora, e é responsabilidade dela, também, a observância do cumprimento do edital. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir no andamento e nos critérios adotados nos concursos públicos, pois essa definição está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

Em atenção a isso, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu, no julgamento do RE 632853, que originou o
Tema nº 485
, a tese com repercussão geral de que
“
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Nesse sentido, foi consolidado o entendimento jurisprudencial de que a interferência do Poder Judiciário na correção das questões ou critérios aplicados em concurso público é legítima quando presente ao menos um dos seguintes casos:
(i)
descumprimento das regras do certame;
(ii)
flagrante incorreção do gabarito ou
(iii)
nulidade da questão.

Diante desse entendimento, destaco que a possibilidade de intervenção do poder judiciário é
excepcional
, devida apenas em hipóteses de
flagrante equívoco da banca examinadora
, ou seja não se trata de interpretar o acerto ou não da questão frente a doutrina, mas, sim, de fiscalização de questão flagrantemente ilegal, incompatível com a legislação exigida pelo edital.

Nesse sentido, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

Diante das provas analisadas nestes autos, não constatei elementos suficientes que pudesse comprometer a lisura do certame, uma vez que não restou comprovado qualquer irregularidade ou ilegalidade na correção da prova discursiva impugnada, uma vez que foi divulgado um espelho de correção, de acordo com o que estava devidamente previsto no edital, que pudesse comprometer a lisura e legalidade dos procedimentos adotados.

Nesse sentido:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23⁄04⁄2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)”

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA DA OAB. EDITAL. CRITÉRIO DA BANCA. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Consoante jurisprudência sedimentada nos tribunais, inclusive com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632.853), não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade - que é o compatível com ele - do concurso público, intervir no certame a ponto de substituir a banca examinadora no controle do mérito do ato propriamente administrativo para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade. (TRF4, AC 5053641-48.2019.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 10/02/2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. (IM) POSSIBILIDADE. - No julgamento do RE 632.853/CE, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance do controle jurisdicional de ato praticado pela Administração Pública em concurso público, definindo que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do candidato (segundo critérios aplicados a todos os participantes), atribuindo-lhe nota e/ou conceito ou anulando de questões em provas de concursos públicos (discricionariedade (técnica) da Administração), salvo em casos excepcionais, quando houver desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas (Tema 485). (TRF4, AC 5027782-84.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 08/02/2021)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO. - Não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que a priori, não ocorreu no presente caso. Tal prerrogativa insere-se no mérito administrativo, que corresponde à atividade discricionária da Administração Pública, quando a lei lhe confere espaços para atuar de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, atendendo sempre aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade administrativa, impessoalidade. Enfim, todos aqueles expressos e implícitos no art. 37 da CF/88, e demais diplomas concernentes à atividade administrativa. (TRF4, AC 5028580-45.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 10/12/2020).

Portanto, salvo a existência dos vícios acima apontados, o Poder Judiciário não pode adentrar no
mérito
das questões e respostas consideradas corretas pela Banca Examinadora, a quem compete, segundo critérios próprios, técnicos e discricionários, elaborar as questões e analisar a correção das respostas, já que foi especificamente formada para tal finalidade. Caso contrário, também restaria violada a isonomia entre os candidatos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada Id. 49652528, consequentemente julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/09/2022